Tribunal: TJDFT
Processo: 0725704-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725704-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS JORGE JORGE DA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Suspenda-se a tramitação do presente recurso até o julgamento do Tema no 1.300, dos recursos especiais repetitivos, conforme determinação do c. STJ. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator